Tribunal: TJDFT
Processo: 0707621-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por UBIRAJARA ESMERLADO RAMOS em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF e DISTRITO FEDERAL. O apelante, nesta instância, reformula pedido para concessão de gratuidade de justiça em seu favor e deixa de recolher o preparo recursal, sob o amparo do art. 99, § 7o, do CPC. Acerca do benefício postulado, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República assim dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Já o Código de Processo Civil, no que tange à gratuidade de justiça e ao preparo, estabelece que: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Conforme os referidos dispositivos, a parte que pretender o benefício deve comprovar a insuficiência de seus recursos para arcar com os custos processuais. Assim, concedo ao apelante o prazo de cinco dias para instruir seu pedido com documentos que evidenciem sua hipossuficiência (última declaração do imposto de renda; extrato bancário consolidado de sua movimentação em conta corrente, poupança e cartão de crédito nos últimos 6 meses; cópia da CTPS em que conste o último vínculo empregatício e o seguinte sem preenchimento, acaso desempregado) ou, proceda ao recolhimento em dobro do preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após a apresentação dos referidos documentos ou do recolhimento do preparo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2022 10:09:11. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora